Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CREDOR MENOR. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE TÍTULO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA COMPLETAR PEÇA VESTIBULAR. DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALCANÇADA DA MAIORIDADE DUURANTE O TRÂMITE DO RECURSO. FALTA DE LEGITIMIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. De acordo com a Lei Processual, a inércia da parte em emendar ou complementar a inicial permite o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Segundo os artigos 176 e 178, inciso I, do Códex processual, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, assim como terá vista dos autos depois das partes. Se a razão da sua intervenção era o fato de haver interesse de menor, sobrevindo a maioridade no curso do trâmite recursal, desaparece sua legitimidade para recorrer. No mais, cabe ao Juiz sanear o processo desde o seu nascimento, zelando inclusive pela regularidade da petição inicial (art. 330 e 321), devendo indeferi-la se eventual vício não for sanado pelo autor no prazo concedido. Precedentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.